Tribunal: TJMT
Processo: 0004591-90.2019.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004591-90.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), J A RECICLAGEM DE PLASTICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.750.097/0001-03 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO DE
COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – REGULARIDADE DA COBRANÇA – FATURAS NÃO DESCONSTÍTUIDAS – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Comporta procedência a ação em que a autora corrobora suas alegações com provas documentais que não foram desconstituídas pela parte contrária.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004591-90.2019.8.11.0055

APELANTE: J A RECICLAGEM DE PLASTICOS LTDA - ME

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
i
nterposta pela requerida
J A Reciclagem de Plásticos Ltda.-ME
.

AÇÃO:

Ação de Cobrança n.o 0004591-90.2019.8.11.055, código n.o 302720
,

proposta por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
em face de
J A Reciclagem de Plásticos Ltda.-ME
, aqui apelante.

SENTENÇA (3a Vara Cível de Tangará da Serra)
:
julgou procedente
a ação,
condenou a requerida
ao pagamento de R$78.049,47, acrescido de juros de mora de 1% a.m. e correção monetária, pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de multa de 2% sobre o total do débito.

Condenou, ainda
, a requerida, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Alega que as faturas cobradas pela autora apelada desrespeitam as normas da Resolução no 414, de 09.9.2010, que define o ciclo d faturamento e a própria fatura (art. 2o, XV e XXXVI, art. 88, todos da Resolução 414 ANEEL), máxime por não apresentarem período de faturamento e apenas indicarem a previsão de leitura.

Alega que também não houve respeito de tempo das faturas, ou seja, o período de 30 dias para vencimento uma da outra, bem assim que existem três vencimento em um mesmo mês.

Assim, em síntese, entende que as faturas apresentadas pela autora apelada são imprestáveis para comprovar o consumo e, consequentemente, ineficazes para demonstrar o direito que a autora apelada vindica.

Pede o provimento do apelo, a fim de que sejam excluídos do débito o valor de R$48.808,41 e a condenação proporcional da autora ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Contrarrazões nos id’s
76791992
/
76791993
, em que defende o não conhecimento da Apelação por ofensa ao principio da dialeticidade. No mérito, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pela requerida
J A Reciclagem de Plásticos Ltda.-ME
.

AÇÃO:

Ação de Cobrança n.o 0004591-90.2019.8.11.055, código n.o 302720
, proposta por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
em face de
J A Reciclagem de Plásticos Ltda.-ME
, aqui apelante.

SENTENÇA (3a Vara Cível de Tangará da Serra)
:
julgou procedente
a ação,
condenou a requerida
ao pagamento de R$78.049,47, acrescido de juros de mora de 1% a.m. e correção monetária, pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de multa de 2% sobre o total do débito.

Condenou, ainda
, a requerida, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

O cerne da Apelação é saber se é caso de reformar a sentença, a fim de reconhecer a inexigibilidade de parte do débito cobrado pela autora,
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, na
Ação de Cobrança que propôs

em face de
J A Reciclagem de Plásticos Ltda.-ME
, aqui apelante
.

Cuida-se, na origem, de
Ação de Cobrança
proposta por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
em face de
J A Reciclagem de Plásticos Ltda.-ME
, aqui apelante, em que a autora apelada
alega ser credora do valor de R$93.294,95 referente a faturas de consumo de energia elétrica inadimplidas
.

A sentença impugnada julgou procedente
a ação,
condenou a requerida
ao pagamento de R$78.049,47, acrescido de juros de mora de 1% a.m. e correção monetária, pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de multa de 2% sobre o total do débito.

Condenou, ainda
, a requerida, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem
. Quanto a irresignação com o julgamento antecipado da lide, ao ser intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a requerida, aqui apelante, limitou a postular o encaminhamento do processo “
ao contador judicial, para que atualize os valores com os parâmetros legais, para fins de determinação do valor devido
.”

Logo, sequer postulou produção de provas.

Assim, a renúncia da produção de prova,
não revela possível acolher o pedido de cerceamento de defesa postulado apenas por ter recebido, da sentença, pronunciamento contrário ao que defendia.

Nesse sentido:

“
EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR SENTENÇA CITRA PETITA - INOCORRÊNCIA - PEDIDO INVERSÃO ÔNUS DA PROVA - NÃO FORMULADO EM ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - EMPRÉSTIMO - TAXA DE JUROS - PRATICADA ACIMA DO CONTRATADO - NÃO COMPROVAÇÃO.
-
A PARTE QUE NÃO SE MANIFESTA EM ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS
ou que requer o julgamento antecipado da lide,
NÃO PODE ALEGAR EM SEDE RECURSAL VÍCIOS RELATIVOS À AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DA FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS NA INICIAL, PORQUANTO PRECLUSA A QUESTÃO
.
- Não obstante a revelia do réu, a parte autora apresentou cálculos imprecisos e inconclusivos com a inicial, não demonstrando a alegada abusividade dos juros efetivamente praticados.
- Cabe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de improcedência da demanda (art. 373, I, do CPC).
- Recurso autoral ao qual se nega provimento.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.135352-3/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/02/2020, publicação da súmula em 13/02/2020) (grifei).

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO -
REALIZAÇÃO DE PROVA
PERICIAL
- AUSÊNCIA DE PEDIDO NO MOMENTO OPORTUNO
- DESPACHO SANEADOR - DESNECESSIDADE -
NULIDADE NÃO CONFIGURADA
- IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ARGUIÇÃO A QUALQUER TEMPO - ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA - AUSÊNCIA DE PROVAS - RESTRIÇÃO MANTIDA - CHEQUES PRESCRITOS - PRÁTICA DE AGIOTAGEM - NÃO COMPROVAÇÃO - TÍTULOS EXECUTIVOS VÁLIDOS - INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO MODIFICATIVA, IMPEDITIVA OU EXTINTIVA DO DIREITO DO CRÉDITO PRETENDIDO - COBRANÇA LEGÍTIMA.

Não sendo postulada a realização da prova
pericial
no momento oportuno
, bem como não havendo exigência legal de prolação do despacho saneador
, o que constitui mera faculdade do Magistrado, deve ser afastada a nulidade dos atos processuais suscitada
. Como a impenhorabilidade decorrente do bem de família é absoluta, tem-se que esta pode ser invocada a qualquer tempo ou grau de jurisdição, visto ser matéria de ordem pública. Não sendo comprovado nos autos que a restrição recaiu sobre imóvel onde reside a família, deve ser afastada a sua impenhorabilidade, a teor do que dispõe a Lei 8.009/90, e mantida a restrição judicial determinada. A prática de agiotagem exige prova inequívoca, não admitindo meras alegações ou provas vagas e imprecisas. Sendo a cobrança fundada em cheques prescritos, documentos hábeis a embasar a ação monitória, que foram emitidos pela parte ré e endossados à parte autora,
e não conseguindo a parte devedora comprovar a existência de condição modificativa, impeditiva ou extintiva do direito ao crédito pretendido, legítima é a cobrança.
(TJMG - Apelação Cível 1.0112.11.005452-8/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2019, publicação da súmula em 27/06/2019) (grifei).

Logo, sem razão a alegação de invalidade do julgamento antecipado da lide.

Aliás, também sem razão a alegação de impropriedade das faturas cobradas pela autora, aqui apelada.

Sucede que dos documentos apresentados na petição inicial (id’s 76790979/76790984) é possível verificar, como bem consignou a sentença, cujo fragmento se transcreve,
o consumo em kWh, a referência quanto mês, data de emissão e data prevista da próxima leitura.

“Em que pese as alegações da parte requerida, entendo que as faturas apresentadas pela parte autora goza de veracidade, eis que decorrentes de contrato e retratam o consumo mensal de energia elétrica da unidade consumidora, devendo ser registrado, ainda, que ao contrário do que alegou a parte requerida, constam nas respectivas faturas o consumo em kWh, a referência quanto mês, data de emissão e data prevista da próxima leitura.”

Logo, a requeria, aqui recorrente, dentro da regra de distribuição da prova, não logrou comprovar sua alegação, ou seja, não demonstrou a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, aqui apelada
, conforme exige a regra do art. 373, II, do CPC, que dispõe:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”
(grifei).

E, a não desconstituição, pela requerida, da prova documental apresentada pela autora, impõe à ela, requerida, suportar os ônus da omissão.

Neste sentido, veja a menta lançada na Apelação no 167568/2015:

“APELAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA - FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR NÃO DESCONSTITUÍDOS - NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DA PROVA (ART. 333, II DO CPC) - DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS PARCIALMENTE - SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM AS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS - APELAÇÃO COM SEGUIMENTO NEGADO, DADA SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA (ART. 557, CAPUT, DO CPC) - SENTENÇA MANTIDA.

Compete ao requerido demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, II, do CPC), sob pena de suportar os ônus decorrentes da omissão
.”

(grifei).

Assim, em conclusão, não restou demonstrada eventual irregularidade da cobrança feita pela autora apelada.

Oportuno ressaltar que a argumentação de ofensa a Resolução da ANATEL sequer fez parte da contestação, cuja peça a requerida, aqui recorrente, limitou a arguir:

“
Em relação as contas de luz propriamente ditas, as mesmas não trazem no seu corpo os períodos de leitura, embora mencionem previsão da mesma. Assim, não havendo certeza quanto ao período de leitura, não é possível precisar o valor ali consignado, uma vez que o contrato prevê um período de trinta dias de leitura com espaço mínimo de 27 dias e o máximo de 33dias. – cláusula 33.a – Titulo X - contrato de fornecimento de energia, fls., 37 dos auto.”

Ao Tribunal é permitido analisar as questões/teses arguidas na origem. Não é possível, pois, a análise de tese que não foi sustentada na origem, bem assim que foi arguida exclusivamente em sede de recurso.

Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DIVIDA - TESES NÃO ABORDADAS EM 1? GRAU - INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA AD QUEM -HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCLUÍDOS NA COBRANÇA INICIAL -AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO PELA PARTE DEVEDORA - PAGAMENTO DEVIDO.

Apenas as questões que foram suscitadas e discutidas no curso do processo, em 1 Grau, poderão ser alvo de análise e julgamento pela Instância ad quem
.

Assim, não é possível conhecer de tese abordada apenas em sede de apelação, por caracterizar inovação recursal
. Tratando-se de ação de cobrança, em que a parte autora cuidou de juntar com a petição inicial planilha detalhada dos valores exigidos, com a expressa inclusão de verba honorária advocatícia contratual, e em que a parte ré deixou de questionar ao longo de todo o processo tal cobrança, é devido o pagamento, nos termos da condenação estabelecida em 1? Grau.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.021046-6/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2020, publicação da súmula em 27/08/2020) (grifei).

No mesmo sentido:

“
RECURSO DE
APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PAGAMENTO DA DÍVIDA.
INOVAÇÃO
RECURSAL RECONHECIDA. NÃO CONHECIMENTO DO
APELO
NO PONTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS LEVANTADOS PELA PARTE. ART. 489, §1o, IV, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

Ocorrência de
inovação

recursal, na medida em que as alegações suscitadas não foram ventiladas no decorrer do feito
.

Recurso não conhecido, no ponto. O julgador não precisa responder, nem se ater a todos os argumentos levantados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão, possuindo o dever de enfrentar apenas os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese
, infirmar a conclusão adotada. Inteligência do art. 489, §1o, IV, do CPC. Precedentes do STJ. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.”

(
Apelação
Cível, No 70083101949, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em: 18-02-2021)
” (grifei).

E n aparte que argumenta a falta de período de leitura, vê-se que apelante limitou a reproduzir a alegação posta na contestação e não apresentou, pois, combate específico aos fundamentos da sentença, ou seja, não apresentou fundamentação apta a alicerçar o pedido de reforma, o que, inclusive, também compromete o seu apelo.

Neste sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RAZÕES RECURSAIS - REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - DIALETICIDADE.

- As razões de apelação, conforme determina o art. 1.010, do Código de Processo Civil,
devem conter a fundamentação de fato e de direito que alicerçam o pedido de uma nova decisão
, guardando correlação com a matéria decidida pela sentença,
sob pena de não ser admitido o recurso por falta de requisito intrínseco, conforme princípio da dialeticidade
.

- As razões recursais devem impugnar especificamente o fundamento jurídico da sentença, sendo inadmissível o recurso que se limita a expor os argumentos trazidos com a contestação e sobre os quais o recorrente baseia sua pretensão recursal.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.000940-5/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2020, publicação da súmula em 15/05/2020) (grifei).

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou procedente a ação,
condenou a requerida ao pagamento de R$78.049,47, acrescido de juros de mora de 1% a.m. e correção monetária, pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de multa de 2% sobre o total do débito
.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85, majora-se de 10% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021